Tribunal: TJDFT
Processo: 0735261-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito ao mérito da causa. O mesmo ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude. Preliminar que se rejeita.3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.4 – Causalidade. Culpa concorrente. A instituição financeira ré não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 11/03/2020, ligou para o banco réu por meio do número de telefone indicado no verso do cartão de crédito e, durante o atendimento, foi induzida pelo suposto funcionário a entregar o cartão a terceira pessoa (ID 44143403). As transações bancárias realizadas são incompatíveis com o perfil de consumo da requerente (ID 44143404 e 44143405). Em poucos minutos, o fraudador efetuou um saque e duas compras no cartão de crédito, o que resultou num prejuízo total de R$18.950,79. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente do consumidor, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou aos fraudadores seu cartão. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente do consumidor. Assim, impõe-se a redução do valor indenizatório de acordo com a proporção da contribuição para o resultado danoso. Em análise às circunstâncias do caso, deve o banco réu arcar com metade dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, cada parte deve suportar a quantia de R$ 9.475,40. Desse modo, é cabível a redução do valor da condenação para R$ 9.475,40.5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, os prejuízos sofridos pela autora são de natureza material. Não há demonstração no processo de circunstâncias que configurem violações aos direitos da personalidade, pelo que não é cabível indenização por danos morais.6 – Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Bandeira do cartão de crédito. Administradora. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA). No caso em exame, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço decorreu de conduta imputada à bandeira do cartão de crédito. Assim, apenas o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos prejuízos causados à autora. Sentença que se reforma para: a) reduzir o valor da indenização, a título de danos materiais, para R$ 9.475,40; b) excluir a responsabilidade civil do réu VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.7 – Recursos conhecidos. Recurso do réu VISA DO BRASIL provido. Recurso do réu BANCO DO BRASIL provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W